Tribunal: TJPA
Processo: 0802411-91.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802411-91.2022.8.14.0051

APELANTE: TAINA CASTRO SILVA

APELADO: JAISON DE AGUIAR LIMA, FABRICIA DA CUNHA XIMENES, MARIA CARDOSO DA SILVA, JOAQUIM CRISTOVAO PINTO VIEIRA, ALDORA EROTILDE GUIMARAES DE SOUSA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802411-91.2022.8.14.0051

APELANTE: TAINA CASTRO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CAYO DOS SANTOS PEREIRA OAB PA16949-A

APELADO: JAISON DE AGUIAR LIMA/ FABRICIA DA CUNHA XIMENES/ MARIA CARDOSO DA SILVA/ JOAQUIM CRISTOVAO PINTO VIEIRA/ ALDORA EROTILDE GUIMARAES DE SOUSA/ BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Taina Castro Silva contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão de litispendência, proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda. A autora alegou que o imóvel objeto da demanda, adquirido em regime de comunhão parcial, foi repassado por sua sogra a terceiros, mediante escritura simulada, com o objetivo de lhe suprimir o direito de meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência entre a presente ação e outras ações envolvendo as mesmas partes e o imóvel, uma vez que a autora afirma tratar-se de demandas com pedidos e causas de pedir distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações em análise, pois esta demanda objetiva a declaração de nulidade de escritura por simulação, enquanto as demais ações tratam de divórcio e partilha de bens, embargos de terceiros e imissão na posse.

4. A identidade entre as ações para caracterizar litispendência exige a coincidência de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC.

5. Embora o imóvel seja o objeto comum das ações, a diversidade de pedidos e fundamentos inviabiliza o reconhecimento da litispendência, podendo-se, no máximo, caracterizar a conexão entre as demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida parcialmente, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

“Tese de julgamento: Não há litispendência entre ações com causas de pedir e pedidos diversos, mesmo quando há identidade parcial entre os sujeitos e o bem em litígio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º, 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 627.925/PB, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 21.09.2006.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802411-91.2022.8.14.0051

APELANTE: TAINA CASTRO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: CAYO DOS SANTOS PEREIRA OAB PA16949-A

APELADO: JAISON DE AGUIAR LIMA/ FABRICIA DA CUNHA XIMENES/ MARIA CARDOSO DA SILVA/ JOAQUIM CRISTOVAO PINTO VIEIRA/ ALDORA EROTILDE GUIMARAES DE SOUSA/ BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TAINA CASTRO SILVA
,

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da
4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
, ajuizada em face de
JAISON DE AGUIAR LIMA E OUTROS
,

julgou o feito extinto sem resolução de mérito.

A autora ajuizou a ação mencionada, alegando que o imóvel residencial objeto dos autos foi adquirido em 08 de março de 2018 pela autora e seu ex-marido, na época, casados com regime matrimonial da comunhão parcial de bens, através de promessa de compra e venda de imóvel firmado com Jaílson de Aguiar Lima e Fabrícia da Cunha Ximenes (antigos proprietários do imóvel), pelo valor de R$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais), com pagamento parcelado.

Relata que não conseguiu financiar o imóvel junto ao banco para quitação integral da promessa de compra e venda, motivo pelo qual aceitaram a ajuda da sua sogra, Maria Cardoso da Silva, também requerida nesta ação, para que esta

financiasse junto ao banco o imóvel prometido, o que possibilitou a quitação da promessa de compra e venda firmada com os proprietários Jaílson de Aguiar Lima e Fabrícia da Cunha Ximenes, negociado através de Aldora Erotildes Guimarães de Sousa, ora requerida na demanda.

A parte autora afirma que em uma tentativa de usurparem dela o seu direito a meação do bem, a Sra. Maria Cardoso da Silva, mãe de seu ex-marido, simulou um contrato de compra e venda em 23/10/2019, repassando o imóvel aos antigos proprietários pelo valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Assevera que o negócio foi celebrado no trâmite da Ação de Divórcio c/c Guarda, Partilha e Alimentos da autora e seu ex-marido, pontua que o conteúdo da escritura pública, realizada com o claro intuito de

legalizar um negócio jurídico simulado para retirar o imóvel prometido da autora e seu ex-marido, não reflete a verdade, nem a realidade dos fatos, motivo pelo qual pugna pela nulidade da escritura.

O Juízo ao receber a inicial extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, reconhecendo a litispendência.

Inconformada, a parte autora
TAINA CASTRO SILVA
interpôs recurso de Apelação (ID n° 12904834).

Alega a inexistência de litispendência, sob o argumento de que, em que pese as partes litigantes figurarem nos polos de ambas as ações, os demais elementos da ação não estariam presentes, salientando que na presente ação, o fundamento de fato é que o negócio jurídico foi simulado, já a ação de nº 0809681-74.2019.814.0051 trata-se do divórcio do casal, enquanto o processo nº 0807713-72.2020.814.0051 são embargos de terceiros dos apelados contra a apelante e, por fim, o ultimo processo n° 0805488-79.2020.814.0051, trata-se de uma

imissão na posse proposta pela Sra. Maria Cardoso da Silva, sogra da apelante, contra a mesma.

Apenas o Banco Bradesco S.A apresentou contrarrazões (ID ° 12904837).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, Conheço do Recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

A pretensão recursal volta-se à reforma da sentença que extinguiu o processo em razão da alegada litispendência. O escopo da ação visa a nulidade da escritura pública realizada para compra e venda do bem em litígio, haja vista a simulação do negócio jurídico.

No que diz respeito à alegação de litispendência, dispõe os parágrafos primeiro, segundo e terceiro do artigo 337 do CPC:

“§ 1º Verifica-se a
litispendência
ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há
litispendência
, quando se repete ação, que está em curso;

Acerca do instituto da Litispendência, a Doutrina ensina que:

Tríplice identidade. O instituto da ação serve, no direito brasileiro, para obtenção de outros conceitos como a litispendência, a coisa julgada, o cúmulo de ações e a conexão. É que a partir dos elementos da ação é possível cotejar ações a fim de que se logre constatar a identidade ou a semelhança entre essas. Visando a esse fim, o direito brasileiro prestigia expressamente a teoria da tríplice identidade (art. 301, §2° CPC; STJ, 1ª Turma, REsp 627.925/PB, rel. Min. Luiz Fux, j. em 21.09.2006, DJ 09.10.2006, p. 260). A identidade de partes que se exige é a identidade jurídica e não necessariamente a identidade física. Interessa para identificação e semelhança entre as ações a qualidade jurídica com que a pessoa se apresenta no processo. A causa de pedir deve ser idêntica à outra em seu aspecto próximo (fundamento jurídico) e em seu aspecto remoto (fatos jurídicos). O pedido, tanto em seu aspecto imediato (providência jurisdicional) como no mediato (bem da vida).

(MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil. comentado artigo po artigo. 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais, p. 311).

Assim, há litispendência quando existe identidade de partes, causa de pedir e de pedido entre ações que ainda estão tramitando, o que não se vislumbra na presente hipótese, senão vejamos:

A primeira ação que envolve o bem e as partes, trata-se do Divórcio do Casal (Proc. n° 0809681-74.2019.814.0051).

Com efeito, após ocorrer a venda do imóvel, tida como ilegal pela apelante/autora, foi ajuizada a presente ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda, arguindo que o negócio jurídico foi simulado e pugnando pela declaração da sua nulidade.

Os apelados, por sua vez,
ingressaram com embargos de terceiro (Proc. nº. 0805488 79.2020.8.14.0051), alegando que são os legítimos proprietários do bem.

Assim, pelo que se denota, não há que se falar em litispendência, uma vez que não se vislumbra a reprodução de demanda anteriormente ajuizada ou sequer trata-se do mesmo pedido, haja vista que em uma demanda se busca o Divórcio e a partilha de bens do casal e, em outra, busca-se a declaração de nulidade da escritura referente a negócio jurídico realizado com terceiros, que por sua vez apresentaram embargos alegando que o negócio não foi simulado e que são os verdadeiros proprietários do imóvel.

Ora, em que pese as ações terem como objeto o mesmo imóvel, isto, por si só, não é capaz de atrair a aplicação do instituto da litispendência ao caso vertente, no máximo a conexão.

Ratificando o entendimento supra, vejamos os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA – PRELIMINAR REPELIDA. Cuidando-se de ações com pedidos distintos, ainda que envolvendo as mesmas partes, impertinente a alegação de litispendência.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – RECONHECIMENTO – INEXIGIBILIDADE DE PARTE DOS VALORES COBRADOS PELA RÉ – DANO MORAL – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I. Consoante os documentos juntados aos autos, é de se reconhecer a inexigibilidade de parte da cobrança, sendo de rigor a procedência da ação nesta parte. II. Não se desincumbindo a autora em demonstrar o fato constitutivo de seu direito (dano moral), nos termos do art. 333, I, do CPC, de rigor o reconhecimento da impertinência do pedido compensatório. (TJ-SP - APL: 10789674820148260100 SP 1078967-48.2014.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 23/02/2016, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2016)

"LOCAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO MAU USO DA COISA LOCADA - LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA - NÃO RECONHECIMENTO
- PEDIDO REFERENTE À MULTA POR RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - COISA JULGADA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO". "O artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil dispõe que a litispendência é a reprodução de ação anteriormente ajuizada ou repetição da ação em curso, com identidade de partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido". (TJ-SP - APL: 10006351120178260505 SP 1000635-11.2017.8.26.0505, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 13/11/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2018)

Na verdade,
a presente lide não poderia ter sido extinta, máxima vênia, pelo Juízo a quo, uma vez que não se trata de litispendência, mas de conexão, prevista no artigo. 55
[1]
do CPC,

Dessa forma, entendo que as ações não são idênticas, haja vista que possuem pedidos claramente distintos, havendo como ponto comum apenas o imóvel objeto da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e, na via de consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

[1]

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Belém, 04/04/2025